Tribunal: TJSP
Processo: 1000423-50.2017.8.26.0097
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Erro material sanado de ofício – Embargos declaratórios prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000423-50.2017.8.26.0097/50000, da Comarca de Buritama, em que é embargante
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, é embargado APARECIDO TURATTI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000423-50.2017.8.26.0097/50000
2
VOTO No 52140
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000423-50.2017.8.26.0097/50000
Vinhedo
EMBARGANTE Companhia Excelsior de Seguros
EMBARGADO Aparecido Turatti
INTERESSADOS Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU e Antenor Turatti

RECURSO Embargos de declaração Erro material sanado
de ofício Embargos declaratórios prejudicados.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 246/249
(autos principais), sustentando Companhia Excelsior de Seguros ser ele contraditório e
omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
O Acórdão embargado não é omisso ou contraditório quanto aos critérios
utilizados para a fixação dos honorários advocatícios. Contém, em verdade, erro de
material sanável até mesmo de ofício.
Onde consta “(...) majoram-se os honorários advocatícios para 51% do valor
da causa” (fls. 249), leia-se “majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o
valor da causa”.
Sanado tal equívoco de ofício, restam prejudicados os presentes embargos
de declaração.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator